Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724519-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASTER RESTAURANTE EIRELI, MARIA DO CARMO CAVALCANTE D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 41263853. Intime-se por Edital os AGRAVADOS: MASTER RESTAURANTE EIRELI, MARIA DO CARMO CAVALCANTE, conforme o requerimento supra, observadas as cautelas de praxe. Cumpridas as exigências formais, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator